Tribunal: STF
Processo: ARE 1594996
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Execução contra a Fazenda Pública. Precatório. Saldo remanescente. Expedição de ofício requisitório complementar. Desnecessidade de novo precatório e de nova citação. Depósito insuficiente. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, visando reformar acórdão que admitiu o pagamento de saldo remanescente de precatório por meio de ofício requisitório complementar, sem expedição de novo precatório e sem nova citação da Fazenda Pública.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a expedição de novo precatório, com nova citação da Fazenda Pública, para pagamento de saldo remanescente decorrente de depósito insuficiente em execução contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido reconhece que o saldo remanescente decorre de crédito não integralmente quitado, em razão de pagamento insuficiente pelo ente público.
4. O Supremo Tribunal Federal firma entendimento de que não é necessária a expedição de novo precatório quando o complemento decorre de erro material, inexatidão aritmética ou insuficiência de depósito.
5. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica, não se aplicando às hipóteses de pagamento a menor do débito reconhecido.
6. A expedição de ofício requisitório complementar, sem nova citação, mostra-se adequada quando se trata de continuidade da mesma execução ainda não integralmente satisfeita.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF, o que afasta a alegada violação ao art. 100 da Constituição da República.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“EXECUÇÃO DO JULGADO. Precatório. Saldo remanescente. Decisão que, valendo-se do novo regramento da EC 62/09, entendeu ser suficiente mera comunicação, por ofício, ao DEPRE, para assegurar pagamento da diferença. INVIABILIDADE. No caso, por se tratar de precatório expedido antes da vigência da EC 62/09, impossível de se incluir saldo devedor restante no novo regime de pagamento de precatórios. Em consequência, para esse caso, pagamento do saldo remanescente deve ser feito por ofício requisitório complementar, sem necessidade de nova citação nos moldes do art. 730 do CPC. Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (e-doc. 8, p. 2).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o agravante aponta contrariedade ao art. 100, §§ 4º e 8º, da Constituição da República.

3.1. Argumenta que “o venerando acórdão recorrido exige reforma pois permitiu a expedição de ofício requisitório complementar (independentemente de novo precatório) em ação de execução” (e-doc. 10, p. 10).

3.2. Afirma que “a expedição de precatório complementar, no caso ora posto à apreciação desta Corte se afigura totalmente incabível, por desprovida de fundamento legal. Deve, assim, ser expedido novo precatório em atenção aos termos do mencionado artigo 100, par. 4º, do texto Constitucional” (e-doc. 10, p. 15).

3.3. Pede “seja reformado o v. acórdão recorrido, determinando-se o cancelamento do ofício requisitório complementar e a consequente expedição de novo precatório, como medida da melhor aplicação do Direito” (e-doc. 10, p. 16).

4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a 6ª Câmara de Direito Público em razão do Tema nº 266 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 16, p. 3).

5. O Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de julgado – Precatório - Saldo remanescente - Pagamento mediante ofício requisitório complementar - Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual retratação, em cumprimento do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil, por conta do julgamento definitivo do mérito do RE n.º 605.481/SP, Tema 266 de Repercussão Geral, que concluiu pela necessidade de citação da Fazenda para fins de expedição de precatório complementar - Julgamento desta Câmara que tratou de questão diversa - Precedentes - Manutenção do julgado.” (e-doc. 17, p. 2). 

6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do enunciado nº 279 da Súmula/STF (e-doc. 19).

7. O agravante alega que “a questão submetida à apreciação desta Suprema Corte é eminentemente de direito e diz respeito à qualificação jurídica de um quadro fático já soberanamente delineado e incontroverso nos autos” (e-doc. 21, p. 4).

É o relatório.

Decido. 

8. O recurso não merece prosperar.

9. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela da fundamentação deduzida pela 6ª Câmara de Direito Público no acórdão recorrido:

“(...) A decisão agravada, adotando a sistemática introduzida pela EC 62/09, asseverou que suficiente a comunicação, por ofício, ao DEPRE, para assegurar aos exequentes o valor de seu crédito apurado, mantendo o mesmo número da ordem cronológica. 
Contudo, o precatório, aqui, é anterior vigência da EC 62/09. E este Relator tem entendido que a nova sistemática para pagamento de precatórios não alcançam situações consolidadas anteriores à vigência da EC 62/09, conforme voto relatado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 0042696-71.2011.8.26.0000, com a seguinte ementa:
(...)
Por consequência - e também por coerência -, da mesma forma que não se aplica o regime dessa nova moratória aos precatórios expedidos antes da promulgação da EC 62/09, o novo regramento não pode alcançar o pagamento de seu saldo remanescente. 
Daí porque, no caso em exame, entende-se que não basta mera comunicação, por ofício, ao DEPRE para assegurar o pagamento dessa diferença residual. 
(...)
Desse modo, para essa hipótese que envolve precatório expedido antes da vigência da EC 62/09, deve ser afastada a sua incidência, dando seguimento à execução do título executivo judicial da ação originária do presente agravo, com o pagamento do saldo do precatório pela Administração Pública, na forma da legislação anterior. 
Como resultado desse entendimento, o pagamento do saldo do precatório primitivo deve ocorrer por meio da expedição de ofício requisitório complementar, por se cuidar de uma única execução, cujo título ainda não foi integralmente satisfeito. 
Uma coisa é certa: ao contrário do alegado pela agravante, desnecessária nova citação nos moldes do artigo 730 do CPC.
(...)
A decisão agravada, assim, fica reformada para afastar a aplicação, no caso, do regramento trazido pela EC 62/09.
A insurgência da Fazenda Estadual, todavia, fica acolhida apenas em parte, já que saldo remanescente deve ser pago por meio da expedição de ofício requisitório complementar, sem a necessidade de nova citação nos moldes do art. 730 do CPC.” (e-doc. 8, p. 4-6, grifos nossos).

10. No acórdão proferido em juízo de retratação, consta:

“De fato, o Col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 605.481/SP, realizado em 24/09/2010, com repercussão geral reconhecida, ratificou a jurisprudência firmada no sentido da necessidade de nova citação da Fazenda Pública para a expedição de precatório complementar (Tema nº 266 de Repercussão Geral). 
Mas, no presente caso, ficou decidido questão diversa, ou seja, a possibilidade de complementação do depósito de diferenças não quitadas pelo Poder Público, sem a necessidade de expedição de novo precatório, bastando mero aditamento ao precatório original, sem que seja necessária nova citação ou a observação à nova ordem cronológica para pagamento. 
Assim, tendo em vista que o V. Acórdão proferido nestes autos não trata do mesmo tema decidido no RE nº 605.481/SP, não há razão para que o julgamento desta Col. Câmara seja alterado.” (e-doc. 17, p. 3).

11. Como se nota, o valor total atingido pela requisição apontada decorre de crédito ainda pendente de pagamento, que não fez parte do requisitório original, em razão de o recorrente não ter pago o que devia no tempo e modo devidos.

12. O Supremo Tribunal assentou que é desnecessária a expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“
(ARE nº 1.212.641-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (RE nº 420.827-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 25/06/2015).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.184.982-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019).

13. Ademais, a conclusão do acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, de que é possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública. Nesse sentido:

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(RE nº 1.466.730-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 04/04/2024).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2020, p. 30/03/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.167.098-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019).

14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator